Tribunal: TJBA
Processo: 8053562-64.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053562-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI 11343/2006. TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA EM
20
/
08
/202
3
. ARGUIÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INACOLHIDA.
APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.
NÃO ADMITIDA.
CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. TESE DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. PACIENTE PORTA-DOR DE BONS ANTECEDENTES.
INSUFICIÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMEGENEIDADE.
INOCORRÊNCIA.

MANDAMUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8053562-64.2023.8.05.0000
, em que figuram como paciente MACIEL DOS SANTOS SILVA, como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER o Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.